Tribunal: TJPA
Processo: 0811648-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811648-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUCEA PARTICIPACOES S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 6% AO ANO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SUCEA Participações S.A. contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de retificação dos cálculos no cumprimento de sentença de desapropriação, reduzindo os juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, com base na jurisprudência vinculante do STF fixada na ADI 2332/DF. A embargante sustenta omissão na decisão, notadamente quanto à aplicação do Tema 235 do STJ, à existência de coisa julgada sobre os juros e à ausência de distinção entre o leading case citado e o caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 235 do STJ sem fundamentação específica; (ii) verificar se houve omissão quanto à alegação de coisa julgada que fixou os juros compensatórios em 12% ao ano; (iii) analisar se a ausência de distinção expressa entre o leading case citado e o caso concreto compromete a validade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada afirma de forma clara que os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser revistos mesmo após o trânsito em julgado, conforme entendimento do STJ (Tema 235) e STF (ADI 2332/DF).

O acórdão embargado reconhece a existência de decisão com juros de 12% ao ano, mas afasta a coisa julgada com base em jurisprudência superveniente vinculante do STF, o que constitui superação fundamentada, e não omissão.

A eventual ausência de detalhamento quanto ao conteúdo do REsp 1.112.524/DF e sua distinção com o caso concreto não configura omissão relevante, pois a aplicação do Tema 235 foi expressamente declarada e sua pertinência pode ser inferida da fundamentação.

A fundamentação da decisão embargada é clara, coerente e suficientemente motivada, não se identificando vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação da tese fixada na ADI 2332/DF, que limita os juros compensatórios a até 6% ao ano, é válida mesmo após o trânsito em julgado da sentença que fixou percentual diverso.

Não há omissão na aplicação do Tema 235 do STJ quando a fundamentação adotada é clara quanto à revisibilidade das matérias de ordem pública.

A ausência de distinção expressa entre precedentes não invalida a decisão se a linha argumentativa permite inferir sua pertinência e aplicação ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 535; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2332/DF, Plenário, j. 03.09.2020; STJ, REsp 1.112.524/DF (Tema 235), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22.10.2014; STF, Súmula 618 (superada).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento interposto contra o acórdão ID25682224 que restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PODEM SER REVISTOS PARA ADEQUAR-SE A JURISPRUDENCIA VINCULANTE NÃO SE SUJEITANDO A IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NA ADI 2332/DF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a retificação dos cálculos, reduzindo os juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF na ADI 2332/DF. A agravante sustenta a ocorrência de coisa julgada e preclusão, alegando que a nova disciplina legal não poderia ser aplicada ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada impede a aplicação dos juros compensatórios no percentual de 6% ao ano, conforme fixado na ADI 2332/DF; e (ii) estabelecer se há preclusão para a Fazenda Pública na impugnação do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser aplicados ou corrigidos de ofício, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 235). Inocorrência de preclusão
pro judicato
.

4.

A jurisprudência vinculante do STF na ADI 2332/DF reconhece a constitucionalidade da fixação dos juros compensatórios em até 6% ao ano, o que supera a Súmula 618 do STF.

5.

A alteração dos critérios de juros em razão de nova interpretação do STF não configura afronta à coisa julgada, pois a execução deve observar a legislação e jurisprudência vigente no momento da sua efetivação.

6.

A Fazenda Pública pode impugnar cálculos de execução sempre que houver mudança nos critérios legais de atualização, não se aplicando preclusão sobre matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros compensatórios em desapropriação devem observar a jurisprudência vigente no momento da execução, sendo válida a aplicação da tese fixada na ADI 2332/DF, que limita os juros a até 6% ao ano.

2.

A coisa julgada não impede a adequação dos juros compensatórios aos parâmetros estabelecidos pelo STF, pois se trata de matéria de ordem pública.

3.

A Fazenda Pública pode impugnar cálculos de execução quando houver modificação na interpretação jurisprudencial dos critérios de atualização monetária e juros.

Nos embargos de declaração, a SUCEA alega que acórdão incorreu em omissão ao não explicitar os fundamentos que autorizariam a aplicação do Tema 235 ao caso concreto; não enfrentou o argumento da existência de trânsito em julgado que fixou os juros compensatórios em 12% ao ano; falta de distinção entre o caso analisado no Tema 235 (REsp 1.112.524/DF) e a hipótese concreta configura omissão relevante.

Alega que essas omissões comprometeriam a validade da decisão e justificam a oposição dos aclaratórios com fins integrativos.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Vou rejeitar os presentes embargos de declaração.

Em relação a omissão quanto à fundamentação do Tema 235 do STJ o julgado deixa claro que a 2ª Turma adotou o entendimento de que
os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública
e, portanto, podem ser revisados mesmo após o trânsito em julgado, conforme o Tema 235 do STJ e o julgamento da ADI 2332 pelo STF.

A linha argumentativa do acórdão é plenamente inteligível, ainda que não tenha detalhado o conteúdo do REsp 1.112.524/DF.

Quanto a omissão relativa à coisa julgada sobre os juros de 12% ao ano, o acórdão reconheceu expressamente a existência de decisão anterior com juros de 12%, mas esclareceu que a jurisprudência atual do STF autoriza a revisão desses critérios em sede de cumprimento de sentença. Não houve ignorância do argumento da coisa julgada, mas
superação fundamentada com base em precedentes vinculantes
, especialmente na ADI 2332/DF.

Acerca da falta de distinção entre o
leading case
(REsp 1.112.524/DF) e o presente caso. Trata-se de ponto é acessório e foi enfrentado de maneira implícita no reconhecimento da aplicação do Tema 235 à hipótese. Não há omissão quando a conclusão pode ser inferida da fundamentação adotada.

Como se vê, não há exigência legal de que o julgador explicite a distinção fática entre todos os precedentes utilizados, desde que a linha argumentativa adotada seja compreensível.

Não se identifica obscuridade no acórdão, cuja fundamentação é clara e alinhada à jurisprudência.

Tampouco há contradição entre os fundamentos e a conclusão: o julgado parte da premissa da revisibilidade dos critérios legais, ainda diante de coisa julgada, e aplica esse raciocínio à espécie.

A narrativa decisória é coerente e articulada.

Entende-se que os embargos manejados pela SUCEA revelam
mero inconformismo
com o desfecho do acórdão, que foi devidamente fundamentado.

A alegação de omissão não se sustenta diante da análise holística do julgado, que tratou dos pontos relevantes para a solução da controvérsia.

A decisão embargada encontra-se suficientemente clara e motivada. Não há vícios sanáveis pela via integrativa.

Assim exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025